Tribunal: TJES
Processo: 0021724-97.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021724-97.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARTA NASCIMENTO CHAGAS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL –
APELAÇÃO
CÍVEL
–
EMBARGOS
DE TERCEIRO –

EXECUÇÃO
FISCAL

–
CANCELAMENTO DA CDA – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AFASTAMENTO – CAUSALIDADE – TEMA REPETITIVO Nº 872, DO STJ – EXECUÇÃO FRUSTRADA PELA FALTA DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
–
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento sufragado pela Súmula nº 303, do Tribunal da Cidadania, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

2.
No caso concreto, a autora destes embargos de terceiro pretendia a desconstituição de penhora efetuada em ação de execução fiscal em que seu genitor, já falecido, figurava no polo passivo, o que ensejou o cancelamento da CDA.

3.
Para fins de apuração da causalidade, releva notar que a embargada afirma, na exordial, que reside no local que gerou os débitos de IPTU executados há 53 (cinquenta e três) anos, porém, não comprova que adotou as providências necessárias ao registro do imóvel em seu nome, razão pela qual merece incidência a tese firmada no Tema Repetitivo nº 872, do colendo STJ.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 6522709, fls. 16/17), que, nos autos dos embargos terceiro opostos em seu desfavor por
MARTA NASCIMENTO CHAGAS
, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela municipalidade, que foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais (evento nº 6522709, fls. 20/22), o ente apelante alega, em síntese, “não há que se falar em condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade” (fl. 22).

Após ajuizados os presentes embargos de terceiro, a municipalidade exequente promoveu o cancelamento da CDA nº 2330/2011, que aparelhou a execução fiscal registrada sob o nº 0034451-97.2011.8.08.0024, conexa a este feito.

Conforme a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 143
1
, quando a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento do débito pelo exequente, os honorários advocatícios devem ser imputados àquele que deu causa a demanda, ou seja, a luz do princípio da causalidade.

Na mesma linha, de acordo com o entendimento sufragado pela Súmula nº 303, do Tribunal da Cidadania, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

No caso concreto, a autora destes embargos de terceiro pretendia a desconstituição de penhora efetuada em ação de execução fiscal em que seu genitor, já falecido, figurava no polo passivo, o que ensejou o cancelamento da CDA.

Para fins de apuração da causalidade, releva notar que a embargada afirma, na exordial, que reside no local que gerou os débitos de IPTU executados há 53 (cinquenta e três) anos, porém, não comprova que adotou as providências necessárias ao registro do imóvel em seu nome, razão pela qual merece incidência a tese firmada no Tema Repetitivo nº 872, do colendo STJ, abaixo transcrita:

Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

Evidenciado que a municipalidade exerceu legitimamente seu direito de executar seu crédito tributário, sem êxito, no entanto, em razão da omissão da embargante em atualizar seus dados cadastrais junto ao fisco, não há amparo para sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. Embargos de Terceiros. Condenação do embargante em honorários sucumbenciais. Súmula nº 303, do STJ. Embargante que se encontra na posse do imóvel há quase 20 anos, sem, contudo, adotar as providências adequadas ao registro do imóvel. Princípio da causalidade. Sentença mantida. Apelação Cível não provida. (TJPR; ApCiv 0017866-75.2021.8.16.0030; Foz do Iguaçu; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Salvatore Antonio Astuti; Julg. 22/02/2023; DJPR 27/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de terceiros em execução fiscal. Desconstituição da penhora em outro processo. Extinção do feito pela perda do objeto. Honorários que devem ser suportados somente pelo executado. Aplicação do princípio da causalidade. Município que não requereu a penhora do bem de terceiro. Sentença reformada 1. O Município de Aracaju, credor da dívida objeto de execução fiscal, em momento algum indicou o imóvel em discussão à penhora, sendo tal constrição realizada pelo oficial de justiça em cumprimento ao mandado expedido pelo juízo. 2. Diante da incidência do princípio da causalidade, deve aquele que deu causa ao ajuizamento do feito arcar com o pagamento da verba sucumbencial, não podendo o autor ser prejudicado pelo exercício do direito legítimo de propositura da execução fiscal. Recurso provido. Decisão unânime. (TJSE; AC 202000841323; Ac. 13976/2021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José dos Anjos; DJSE 31/05/2021)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, ressalvado que a parte apelada encontra-se amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

1
Tema Repetitivo nº 143: Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator